Tribunal: TJMT
Processo: 0026739-55.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026739-55.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU DO RECURSO MANEJADO POR ALVIDES ATAIDIO GONÇALVEZ , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. DESERÇÃO DO RECURSO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO INFERIOR A 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, em razão de o valor atualizado do débito ser inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017, e que deixou de fixar honorários em favor de sócio excluído do polo passivo.

2.

O executado sustenta ser devida a fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que foi indevidamente incluído na execução e posteriormente excluído. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, impugna a extinção do feito, defendendo que a aplicação do limite legal constitui faculdade administrativa e que o montante global dos débitos superaria o patamar previsto em lei.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo executado pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo; e (ii) saber se é legítima a extinção da execução fiscal quando o valor atualizado do débito é inferior a 160 UPF/MT, à luz da Lei Estadual no 10.496/2017 e do art. 485, inc. VI, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

O executado, embora intimado para comprovar o recolhimento do preparo, inclusive em dobro, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC, permaneceu inerte, configurando deserção. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência inviabiliza o conhecimento do apelo.

5.

Quanto ao recurso do Estado, a Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a não propositura ou a desistência de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, devendo, para aferição do limite, considerar-se o conjunto de créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo.

6.

No caso concreto, não houve comprovação documental de que a soma dos débitos vinculados ao executado ultrapasse o limite legal. A mera alegação genérica não afasta a conclusão firmada na sentença.

7.

A extinção não ocorreu de ofício, tendo sido oportunizada manifestação prévia da Fazenda Pública quanto ao interesse no prosseguimento da demanda. A medida harmoniza-se com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da cobrança judicial, bem como com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1148 da repercussão geral, que reconhece a legitimidade de políticas públicas voltadas à redução da litigiosidade em execuções fiscais de pequeno valor.

8.

Ausente interesse processual, revela-se adequada a aplicação do art. 485, inc. VI, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Alvides Ataidio Gonçalves não conhecido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. É legítima a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, quando o crédito executado é inferior ao limite estabelecido em lei estadual que autoriza a racionalização da cobrança judicial, desde que oportunizada manifestação prévia da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, inc. VI, e 1.007; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2019; STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1148/RG.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Alvides Ataidio Gonçalves e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n.o 0026739-55.2010.8.11.0041, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.o 20106130, por meio da qual o magistrado singular julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do valor atualizado do débito ser inferior a 160 UPF/MT, nos termos dos arts. 2o e 5o da Lei Estadual n.o 10.496/2017, bem como deixou de fixar honorários advocatícios em favor do excipiente excluído do polo passivo.

Irresignado, Alvides Ataidio Gonçalves interpôs recurso de apelação, afirmando, inicialmente, que deixou de recolher o preparo tendo em vista a Gratuidade da Justiça deferida.

Sustenta

que foi indevidamente incluído no polo passivo da execução fiscal, embora inexistisse qualquer responsabilidade tributária em seu desfavor, tendo em vista sua retirada da sociedade em data muito anterior aos fatos geradores da obrigação fiscal.

Argumenta que a própria fundamentação da decisão reconheceu a ausência de responsabilidade, circunstância que evidenciaria a falha da Fazenda Pública ao promover o redirecionamento sem a devida cautela na verificação dos dados societários.

Defende a aplicação do princípio da causalidade e do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 961, segundo o qual é cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, ainda que o feito prossiga em relação aos demais executados.

Requer, assim, a reforma da sentença nesse ponto, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, sugerindo a fixação no percentual de 20% sobre o valor da execução ou do proveito econômico obtido.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, também, interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a extinção da execução fiscal fundada no reduzido valor do débito. Sustenta que a Lei Estadual n.o 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade de não ajuizar ou de desistir de execuções fiscais cujo montante seja inferior a 160 UPF/MT, não cabendo ao Poder Judiciário determinar de ofício a extinção do feito com base exclusivamente no pequeno valor da dívida.

Invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção de ações de pequeno valor constitui prerrogativa da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício.

Aduz, ainda, que, para aferição do limite previsto no art. 2o da referida lei estadual, deve ser considerada a soma de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluindo principal, acessórios e honorários, afirmando que o montante global das Certidões de Dívida Ativa vinculadas ao executado supera, de forma expressiva, o patamar legal estabelecido, o que inviabilizaria a aplicação da norma autorizativa.

Requer, assim, o provimento do recurso, para afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 336118368. Por seu turno,
Alvides Ataidio Gonçalves
deixou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

No id. 342345394, determinei a intimação do Apelante Alvides Ataidio Gonçalvez, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo dentro do prazo e, caso negativo, que efetive o pagamento, em dobro, sob pena de deserção, tendo decorrido o prazo legal em 4 de fevereiro de 2026, sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recursos de Apelação
Cível, interposto por

Alvides Ataidio Gonçalves e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n.o 0026739-55.2010.8.11.0041, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.o 20106130, por meio da qual o magistrado singular julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do valor atualizado do débito ser inferior a 160 UPF/MT, nos termos dos arts. 2o e 5o da Lei Estadual n.o 10.496/2017, bem como deixou de fixar honorários advocatícios em favor do excipiente excluído do polo passivo.

Denota-se dos autos que Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal

com fundamento na CDA no 20106130, visando à cobrança de ICMS.

O Executado Alvides Ataidio Gonçalves opôs exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que se retirou regularmente do quadro societário da empresa Tut Transportes Ltda. em 2001, com averbação perante a Junta Comercial, sendo que os débitos tributários objeto da CDA referem-se a fatos geradores ocorridos no exercício de 2008, período posterior à sua retirada da sociedade.

Após manifestação da Fazenda Pública e posterior exclusão do nome do excipiente do polo passivo, o Magistrado de origem declarou prejudicada a exceção apresentada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não teria dado causa ao incidente processual.

Contra essa decisão, apelam
Alvides Ataidio Gonçalves alegando que a verba honoraria são devidos e o Estado de Mato Grosso,
afirma que a
extinção de ofício com fundamento em baixo valor viola a Súmula 452 do STJ.

Incialmente, passo a analise do apelo do Executado
.

Da apelação de Alvides Ataidio Gonçalves

Prefacilamente, ressalto o Apelante Alvides Ataidio Gonçalves interpôs recurso de apelação, afirmando, inicialmente, que deixou de recolher o preparo tendo em vista a Gratuidade da Justiça deferida.

Contudo, ao analisar, detidamente, os autos, constatei que o Juiz singular, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo Apelante, acolheu-os parcialmente, para sanar a omissão e indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Veja-se:

“Assim sendo, acolho, parcialmente, os embargos de declaração apresentado para sanar a omissão e acrescentar à decisão de ID 94201919 os seguintes parágrafos:

Diante da exclusão do excipiente do polo passivo da presente ação, pedido este protocolado nos autos pela parte credora antes da interposição da exceção de préexecutividade, resta prejudicada a apreciação do mencionado incidente processual.

Com relação ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, é cediço que para que haja concessão do benefício da gratuidade, o postulante deve fazer prova do seu estado de miserabilidade, apresentando comprovantes de rendimentos, ou na sua falta, outros documentos capazes de demonstrar sua condição de hipossuficiência bem como a declaração de hipossuficiência.

Assim sendo, uma vez que tais documentos não foram colacionados aos autos,
indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça diante da não comprovação das alegações relacionadas à hipossuficiência do excipiente
.” (Sic. Id. 336118353)

Desta maneira,
determinei, no id. 342345394, a intimação do Apelante Alvides Ataidio Gonçalvez, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo dentro do prazo e, caso negativo, que efetive o pagamento, em dobro, sob pena de deserção, tendo decorrido o prazo legal em 4 de fevereiro de 2026, sem qualquer manifestação (id.

344685883).

Frisa-se que, por força da regra esposada no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, é ônus da parte recorrente, no ato de interposição do Recurso, a comprovação do pagamento do preparo. Veja-se:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Na lição de Nelson Nery Júnior, tem-se que, no caso de falta de comprovação, há preclusão consumativa. Confira-se:

Institui-se, no sistema processual civil brasileiro, a regra do preparo imediato, válida para todos os recursos porque instituto de teoria geral dos recursos, estando topicamente na parte geral dos recursos do CPC. Pela regra do preparo imediato, o recorrente deve comprovar, no ato da interposição do recurso, o pagamento do preparo e do porte de retorno. Como a lei fixa o momento em que deve estar comprovado o preparo, exercido o direito do recorrente sem a referida comprovação, terá ocorrido preclusão consumativa relativamente ao preparo, isto é, o recorrente não mais poderá juntar a guia comprobatória de pagamento, ainda que o prazo recursal não se tenha esgotado. (Nery Júnior, Nelson. Teoria Geral do Recursos, 7a ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 389).

Logo, recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, no ato da interposição do seu Recurso, prova inequívoca, em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4
o
, DO CPC – REEXAME – SÚMULA N. 7 E 83/STJ – NÃO PROVIMENTO.

1
. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1459083/RS, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (Destaquei).

Desse modo, em vista de o Recorrente, após ser devidamente intimado, ter deixado de efetuar o pagamento do preparo recursal, deve-se reconhecer a ocorrência da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do Recurso.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
o presente Apelo, interposto por
Alvides Ataidio Gonçalvez
, por ser deserto.

Da apelação do Estado de Mato Grosso

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, constato que não assiste razão ao ente estadual, já que o valor atualizado do débito executado é inferior a 160 UPF/MT, circunstância expressamente reconhecida pelo juízo de origem e não infirmada por prova idônea em sentido contrário.

A Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece, em seus arts. 2o e 5o, autorização para que a Procuradoria-Geral do Estado deixe de ajuizar ações de cobrança ou requeira a extinção das execuções fiscais quando o montante exigido for inferior ao referido limite, considerados o principal, os encargos e os honorários de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo. Veja-se:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Embora o ente público sustente a necessidade de somatório global das inscrições, não houve comprovação efetiva, nos autos, de que a soma dos débitos atribuídos ao executado ultrapasse o patamar legal.

A simples alegação desacompanhada de demonstração documental específica e vinculada ao sujeito passivo desta execução não se revela suficiente para afastar a conclusão firmada na sentença.

Desta maneira, ausente de prova concreta da superação do limite previsto na norma estadual, deve prevalecer a constatação de que, neste feito, o crédito executado possui expressão econômica reduzida.

Assim, a autorização legislativa contida na Lei no 10.496/2017 está alinhada com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da cobrança judicial, evitando a movimentação da máquina judiciária em hipóteses nas quais os custos do processo superam ou tornam desproporcional a persecução executiva.

Nesse contexto, a ausência de interesse processual revela-se patente quando o próprio ordenamento jurídico reconhece a inadequação da via executiva para créditos de diminuto valor, notadamente diante da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.355.208/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1148), assentou a relevância constitucional da controvérsia relacionada à extinção de execuções fiscais de pequeno valor, destacando a necessidade de observância da racionalidade na utilização do aparato judicial e a compatibilidade de políticas públicas voltadas à redução da litigiosidade com os princípios constitucionais.

A orientação firmada evidencia que a cobrança judicial de débitos irrisórios pode revelar ausência de interesse de agir, sobretudo quando existentes alternativas menos onerosas e igualmente eficazes, como o protesto das certidões de dívida ativa.

No caso concreto, além de o valor executado situar-se abaixo do limite legal, não há demonstração de que, antes do ajuizamento, tenham sido adotadas medidas administrativas prévias e cumulativas aptas a justificar a necessidade da via judicial, tais como tentativa de solução extrajudicial ou protesto do título.

A inexistência dessa comprovação reforça a conclusão de que não restaram preenchidos os pressupostos de interesse processual, conforme delineado pela jurisprudência constitucional.

Cumpre salientar, ainda, que não houve extinção de ofício. Consta da decisão de id. 336117895 que o magistrado determinou a intimação da parte credora para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento da demanda, considerando que o valor atualizado do débito era inferior a 160 UPF/MT.

Assim, foi oportunizado ao ente público pronunciamento prévio sobre a incidência da Lei no 10.496/2017, afastando-se qualquer alegação de atuação unilateral ou supressão do contraditório.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a aplicação do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em conjunto com os arts. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, para extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir.

Sendo assim, a decisão recorrida observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais pertinentes, não se verificando ilegalidade ou excesso que justifique sua reforma.

Logo, deve ser mantida integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, porquanto fundada em critério objetivo previsto em lei e em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Apelo, interposto por
Alvides Ataidio Gonçalvez
, por ser deserto e
NEGO PROVIMENTO
a Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026